Tribunal: STF
Processo: RHC 134122
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-29
Data de publicação: 2018-05-29

Ementa:
PENAS – UNIFICAÇÃO – BENEFÍCIOS – TERMO INICIAL. Havendo a unificação de penas ante o fato de o custodiado ter cometido crime no curso de execução de título condenatório anterior, surge novo termo inicial para benefícios, coincidente com a data da preclusão maior da última condenação. Precedentes: agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus nº 135.826/MG, relator ministro Luiz Fux, julgado na Primeira Turma do Supremo, com acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 13 de junho de 2017 e habeas corpus nº 415.276/MG, relator ministro Joel Ilan Paciornik, julgado na Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com acórdão veiculado no Diário da Justiça eletrônico de 12 de março de 2018.